Tribunal: STF
Processo: HC 73333
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
Júri.  Autoria  plurima.  Co-autoria.  Quesitos. Nulidades. Artigos
29 do Código Penal, 479,  484 e 571, inc. VIII, do Código de Processo
Penal.
1.Tratando-se de imputação de duplo homicidio qualificado, a quatro
reus, todos  os  quais teriam  feito,  contra as  vitimas, os
disparos de arma de fogo, e não se podendo apurar qual ou quais deles
efetuaram  os disparos  fatais, o  quesito sobre  a autoria podia ter
sido formulado, como foi, ou seja:
"No dia ... terceiras pessoas desfecharam tiros de revolver em ...,
produzindo-lhe as lesões descritas a fls. ...?".
2.Respondido  afirmativamente  esse  quesito,  assim  como o relativo
ao nexo  causal com o  resultado morte,  para se apurar, em seguida,
a responsabilidade do  paciente bastava o quesito sobre se, de
qualquer modo, concorreu para o crime (art. 29 do C.Penal).
3.Tendo   sido,   no   caso,   formulados   e  respondidos,
afirmativamente,  os  tres quesitos,  com  observancia,  ademais, dos
artigos  479 e 484 do Código de Processo Penal e não havendo a defesa
apresentado qualquer reclamação, nem arguido nulidade na oportunidade
prevista  no inc.  VIII do art.  571 (do  C.P.P.), não  e de ser esta
reconhecida,  sobretudo em  se verificando  que não ficou evidenciada
qualquer perplexidade por parte dos jurados.
4.        Prejuizo indemonstrado.
5.        "H.C." indeferido.